Tribunal: TJPA
Processo: 0016551-59.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2021-04-29

Ementa:
EMENTAEMENTA: APELAÇÃO PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ART. 180, §1º DO CÓDIGO PENAL.1. DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. TESE REJEITADA. NO CRIME DE RECEPTAÇÃO, A APREENSÃO DO PRODUTO DE CRIME NA POSSE DO RÉU GERA PARA ESTE O ÔNUS DE DEMONSTRAR QUE NÃO SABIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. NA ESPÉCIE, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA, POIS NÃO FORAM APRESENTADAS PROVAS QUE JUSTIFICASSEM O PORQUÊ DA CARCAÇA DE UM VEÍCULO ROUBADO ESTAR EM POSSE DO ACUSADO, SENDO O MESMO PROPRIETÁRIO DA OFICINA MECÂNICA ONDE FORAM ENCONTRADAS AS PEÇAS, NÃO TENDO A DEFESA DEMONSTRADO QUE O RÉU DESCONHECIA A ORIGEM ILÍCITA DOS BENS POR ELE ADQUIRIDO. 2. DA FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL MEDIANTE A DESCONSIDERAÇÃO DE UMA CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO NO ANO DE 2004 ENQUANTO MAUS ANTECEDENTES. NÃO ACOLHIMENTO. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ENTENDEU CONSTITUCIONAL A UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO PARA CARACTERIZAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES, AINDA QUE A RESPECTIVA PENA TENHA SIDO EXTINTA HÁ MAIS DE CINCO ANOS. ISSO PORQUE A CORTE CONCLUIU QUE O INSTITUTO DOS MAUS ANTECEDENTES POSSUI FINALIDADE DIVERSA DO INSTITUTO DA REINCIDÊNCIA QUANDO DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo a pena do apelante em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 15 (quinze) dias-multa, em Regime Aberto, substituindo-a por duas restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução.ACÓRDÃOVistos e etc.Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer dos recursos e no mérito negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.8ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual ? 1ª Turma de Direito Penal, aos dias dezenove a vinte e sete do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um.Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Lucia Silveira.Belém/PA, 27 de abril de 2021.Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIASRelatora

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
Gabinete Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias

ACÓRDÃO Nº
APELAÇÃO PENAL - SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0016551-59.2017.8.14.0401
COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA
APELANTE: FERNANDO JOSE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE
DEFENSORIA PÚBLICA: ALEXANDRE BASTOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ART. 180, §1º DO CÓDIGO PENAL.
1.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA.
TESE REJEITADA.
NO CRIME DE RECEPTAÇÃO, A APREENSÃO DO PRODUTO DE CRIME NA POSSE DO RÉU GERA PARA ESTE O ÔNUS DE DEMONSTRAR QUE NÃO SABIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. NA ESPÉCIE, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA, POIS NÃO FORAM APRESENTADAS PROVAS QUE JUSTIFICASSEM O PORQUÊ DA CARCAÇA DE UM VEÍCULO ROUBADO ESTAR EM POSSE DO ACUSADO, SENDO O MESMO PROPRIETÁRIO DA OFICINA MECÂNICA ONDE FORAM ENCONTRADAS AS PEÇAS, NÃO TENDO A DEFESA DEMONSTRADO QUE O RÉU DESCONHECIA A ORIGEM ILÍCITA DOS BENS POR ELE ADQUIRIDO.
2.

DA FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL MEDIANTE A DESCONSIDERAÇÃO DE UMA CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO NO ANO DE 2004 ENQUANTO MAUS ANTECEDENTES.
NÃO ACOLHIMENTO.
O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ENTENDEU CONSTITUCIONAL A UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO PARA CARACTERIZAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES, AINDA QUE A RESPECTIVA PENA TENHA SIDO EXTINTA HÁ MAIS DE CINCO ANOS. ISSO PORQUE A CORTE CONCLUIU QUE O INSTITUTO DOS MAUS ANTECEDENTES POSSUI FINALIDADE DIVERSA DO INSTITUTO DA REINCIDÊNCIA QUANDO DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo a pena do apelante em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 15 (quinze) dias-multa, em Regime Aberto, substituindo-a por duas restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução.
ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
dos recursos e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

8ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual - 1ª Turma de Direito Penal, aos dias dezenove a vinte e sete do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Lucia Silveira.
Belém/PA, 27 de abril de 2021.
Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora

ACÓRDÃO Nº
APELAÇÃO PENAL - SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0016551-59.2017.8.14.0401
COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA
APELANTE: FERNANDO JOSE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE
DEFENSORIA PÚBLICA: ALEXANDRE BASTOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
FERNANDO JOSE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE
, por intermédio de Defensor Público contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da 1ª Vara Criminal de Belém/PA
(fls. 88/92), que o condenou
em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
além de
15 (quinze) dias-multa,
em Regime
Aberto,
substituindo-a por duas restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução.

Na
denúncia
(fls. 02/05), o representante do Ministério Público narrou que no dia 28/06/2017, após denúncia anônima, uma equipe policial se deslocou até a Rua Nova, ao lado do nº 1875, na oficina Auto Serviço, a fim de averiguar indícios de receptação de bens roubados. Chegando lá, constataram a existência de várias peças avulsas de veículos, dentre elas, peças de um veículo Toyota Corolla, cujo chassi estava com restrição de furto ou roubo na delegacia. Diante do fato, os policiais chamaram o dono do estabelecimento, que, antes de atender os policiais, arrancou a etiqueta da peça receptada. O denunciado tentou se justificar afirmando que adquiriu o bem em um leilão, porém não apresentou nenhum documento. Em sede policial, o denunciado apresentou a versão de que as peças receptadas teriam sido deixadas por um cidadão de nome Álvaro, que havia deixado seu veículo na oficina para reparos, mas como tinha como arcar com o orçamento, levou o carro e deixou as peças. Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 180, §1º, do Código Penal
.

Em suas
razões recursais
(fls. 112/115), o recorrente pugnou: a)
da desclassificação para receptação culposa;
b)
da fixação da pena-base no mínimo legal mediante a desconsideração de uma condenação com trânsito em julgado no ano de 2004 enquanto maus antecedentes.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 118/119), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e no mérito pelo
improvimento
do recurso interposto, uma vez que as razões fáticas e jurídicas expostas na sentença são expressão da mais lídima Justiça.

Nesta
Instância Superior
(fls. 121/126), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça Sergio Tiburcio dos Santos Silva, manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, devendo a sentença vergastada ser mantida em todos os seus termos.

É o relatório.

Revisão feita pela Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Passo a proferir o voto.
VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Na ausência de teses preliminares, passo à análise do mérito recursal.
1.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA.

A defesa alega que não houve dolo por parte do apelante, o mesmo teria apenas incorrido em falta de cuidado ao receber a coisa e não presumir sua ilegalidade diante da natureza da
res,
da desproporção entre valor e preço e/ou condição de quem a oferece, conforme prevê o artigo 180, §3º, do Código Penal, incidindo, portanto, na receptação culposa.

Adianto que
não
acolho o pedido da Defesa.

Autoria e materialidade restaram plenamente comprovadas durante a instrução processual, especialmente pelo Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (fl. 12 IPL), pelo Laudo Pericial (fl. 25), sendo constatada a remoção intencional da etiqueta, caracterizando adulteração, bem como pelas provas orais colhidas em Juízo (fls. 59 e 71).

Além do que, ao fim da instrução processual restou caracterizado o crime de receptação, haja vista que o réu é o proprietário da Oficina Auto Serviço, na qual foi localizada a peça automotiva receptada, isto é, o apelante é pessoa que exerce a profissão de mecânico de automóvel e recebeu a peça sem a apresentação de qualquer documento comprobatório de sua origem lícita. Exige-se da pessoa que exerce tal atividade maior acuidade nos negócios que realiza, uma vez que é nesse ambiente que se descarregam grande parte de automóveis ou parte deles de procedência ilícita.

Diga-se, ainda, que o apelante não teve o cuidado sequer de identificar o tal cliente, mesmo que afirme tenha ficado com um veículo pertencente a ele parado em sua oficina por mais de dez dias, bem como alega ter perdido qualquer possibilidade de contato com o cliente.

Dessa forma, restou demonstrado que houve a prática de um crime doloso, não havendo que se falar em ocorrência de crime de receptação culposa, previsto no artigo 180, §3º, CP, tratando-se este, de tipo penal com
animus
totalmente diferente por parte do agente.

Ressalto ainda, que no Processo Penal vige a
teoria da distribuição dinâmica dos ônus probatório,
assim, quando o réu é flagrado de posse de bem produto de crime cabe a este provar origem lícita do bem. Neste sentido, destaco jurisprudência acerca do assunto:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. RECEPTAÇÃO DOLOSA. SUPOSTA CARÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DOLO DIRETO DO RÉU. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO ADMISSÃO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. INAPLICABILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO
. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. Este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. (...).
(STJ - HC: 421406 SC 2017/0273343-1, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 06/03/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2018).
APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO DOLOSA - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - APREENSÃO DO BEM EM PODER DA AGENTE - CONDENAÇÃO MANTIDA - PENAS-BASE - REDUÇÃO - REINCIDÊNCIA - MANUTENÇÃO.
A apreensão do bem subtraído em poder do agente, sem nenhuma explicação plausível, inverte o ônus da prova e autoriza a condenação pelo crime de receptação, sendo plenamente válidos, conforme entendimento predominante na doutrina e na jurisprudência, os depoimentos prestados pelos policiais (...) Provimento parcial ao recurso que se impõe.
(TJMG - Apelação Criminal 1.0702.16.075187-2/001, Relator Antonio Carlos Cruvinel, 3ª Câmara Criminal, julgamento em 21/07/2020, publicado em 31/07/2020).

A justificativa apresentada pela Defesa caracteriza simplesmente a tentativa de se eximir da punição estatal, uma vez que no crime de receptação a mera negativa do agente quanto ao desconhecimento da origem ilícita dos objetos não se mostra apta a desconstituir a condenação, pois a apreensão do bem em seu poder enseja, induvidosamente, a inversão do ônus da prova.

Portanto, as provas dos autos revelam a presença do elemento subjetivo (dolo) do agente, não merecendo prosperar o pleito da desclassificação do delito para receptação culposa, pois restaram devidamente comprovadas materialidade e autoria do delito.
2.

DA FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL MEDIANTE A DESCONSIDERAÇÃO DE UMA CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO NO ANO DE 2004 ENQUANTO MAUS ANTECEDENTES.

A Defesa alega que ao dosar a pena-base, o juízo utilizou de argumentos vazios, bem como justificando a valoração em antecedentes de um processo de 2004.

Adianto que não acolho o pedido da Defesa.

O Supremo Tribunal Federal, entendeu constitucional a utilização de condenações transitadas em julgado para caracterização de maus antecedentes, ainda que a respectiva pena tenha sido extinta há mais de cinco anos. Isso porque a Corte concluiu que o instituto dos maus antecedentes possui finalidade diversa do instituto da reincidência quando da aplicação da lei penal.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:
DIREITO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DOSIMETRIA. CONSIDERAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES AINDA QUE AS CONDENAÇÕES ANTERIORES TENHAM OCORRIDO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.
1. A jurisprudência do STF só considera maus antecedentes condenações penais transitadas em julgado que não configurem reincidência. Trata-se, portanto, de institutos distintos, com finalidade diversa na aplicação da pena criminal. 2. Por esse motivo, não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto para a reincidência (art. 64, I, do Código Penal). 3. Não se pode retirar do julgador a possibilidade de aferir, no caso concreto informações sobre a vida pregressa do agente, para fins de fixação da pena-base em observância aos princípios constitucionais da isonomia e da individualização da pena. 4. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, mantida a decisão recorrida por outros fundamentos, fixada a seguinte tese: Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no artigo 64, I, do Código Penal.
(RE 593818, Relator: Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em: 18/08/2020, Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-277, divulgado em 20/11/2020, publicado em 23/11/2020).

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, nego provimento à pretensão recursal,

mantendo

a pena do apelante em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 15 (quinze) dias-multa, em Regime Aberto, substituindo-a por duas restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução.

É como voto
.
Belém/PA, 27 de abril de 2021.
Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora